Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – ADEQUAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SUA DECRETAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA E PERICULOSIDADE ACENTUADA DO PACIENTE. – DENÚNCIA PAUTADA EM OFENSA AO artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, cumulado com o artigo 29, do Código Penal (por 6 vezes, na forma do artigo 69), art. 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Capitais, por 5 vezes, na forma do art. 69 do Código Penal) e, por fim, do art. 2o, §3o e §4o, inciso IV e V c/c art. 1o, ambos da Lei n. 13.850/2013. HABEAS CORPUS – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O simples fato de os delitos não envolverem violência ou grave ameaça não retira, necessariamente, a decretação de prisão preventiva, tanto mais quando os elementos agregados aos autos sugerem gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, o que desdobra em sua acentuada periculosidade, circunstâncias essas que, somadas aqueloutras estabelecidas na legislação processual penal, demonstram que sua liberdade pode sim provocar abalo na tranquilidade social, diante do risco de reiteração delitiva.
2. Se existem sinais de que o paciente funcionava como o verdadeiro líder, o “cabeça”, o principal articulador da senda criminosa apontada, permitir sua liberdade nesse momento, além do risco de reiteração delitiva, configuraria clara possibilidade de se utilizar dessa condição para, quem sabe, articular com outros elementos do grupo para eventualmente destruir provas, bem assim constranger testemunhas, colocando em xeque a higidez da instrução processual.
3. Denegou-se a ordem.